Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE FATURA VENCIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR AO ACORDO DE DÍVIDA FIRMADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos descontos em conta da autora a partir de 19.01.2023 e condená-la na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir daquela data. Em suas razões, sustenta que a conduta da operadora do cartão está de acordo com as cláusulas contratuais e legalidade, devendo primar pela boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda. Defende que os descontos devem ser restituídos de forma simples ante a ausência de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ. Restando comprovada a falha na prestação do serviço bancário e evidenciado o dano, atrai o dever de reparação ante a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC e STJ). Este somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso em análise, depreende-se que a parte autora é titular de cartão de crédito fornecido pelo réu e que realizou acordo no dia 31.03.2023 para pagamento do crédito de R$15.476,92 em vinte parcelas de R$1.057,93 e que não tem adimplido o valor total da fatura desde o acordo entabulado entre as partes. Extrai-se dos autos que a autora consta da lista de inibição dos débitos desde o dia 19.01.2023, na forma da Resolução CMN 4.790/2020 (ID 51937759).
V. Neste ponto, pontua-se que a autorização de débitos em conta deve ser individualizada e vinculada a cada contrato, nos termos do inciso I do art. 4o da Resolução CMN 4.790/2020. Assim, da mesma forma que a autorização deve ser prévia e vinculada a cada contrato, o cancelamento da autorização deve ser posterior e vinculado a cada contrato. Com efeito, o acordo de dívida firmado entre as partes com cobrança no cartão de crédito apresenta autorização de débitos em conta, sendo que a inibição realizada anteriormente não se aplica a esse.
VI. Dessa forma, na espécie, não havendo comprovação de cancelamento de autorização de débitos posterior ao acordo firmado, demonstra a regularidade dos descontos feitos em conta, até perdurar esta autorização. Nessa linha, o princípio venire contra factum proprium proíbe comportamento contraditório, inesperado da devedora que depois de firmar acordo de dívida pretende a aplicação da inibição de débitos pretérita a contratos futuros de parcelamento de dívida, o que não se mostra razoável por violar inclusive a boa-fé. Em resultado, deve ser julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.